Tribunal: TJBA
Processo: 8000844-58.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000844-58.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: SUZANA SANTANA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS, ANDREIA CRISTINA ZANONI DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DE VACINA CONTRA COVID-19. LESÃO EM NERVO DO BRAÇO. TENDINOPATIA. SARCOPENIA. INCAPACIDADE LABORATIVA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que julgou procedente ação de reparação por danos decorrentes de erro médico proposta por Suzana Santana Nascimento. A apelada alegou que, em 06 de julho de 2022, dirigiu-se ao Posto de Saúde Municipal para receber a quarta dose da vacina contra a COVID-19 (Pfizer), ocasião em que a má aplicação da vacina atingiu um nervo em seu braço, desenvolvendo tendinopatia do supra e infra espinhosos, além de sarcopenia do braço direito, com grande perda de massa muscular, ficando impossibilitada de exercer sua profissão de professora. O magistrado singular condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, com correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação por ausência de intimação pessoal do ente público, conforme exigido pelo art. 183, §1º do CPC; (ii) estabelecer se restou configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de erro na aplicação de vacina contra COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal referida no art. 183, §1º do CPC não se confunde necessariamente com a intimação presencial, podendo ser efetivada por meio eletrônico quando o ente público encontra-se devidamente cadastrado no sistema processual eletrônico.

4. O Município de Canavieiras encontra-se regularmente cadastrado no Domicílio Eletrônico do Poder Judiciário da Bahia, sendo válida a citação eletrônica que cumpre integralmente a finalidade do ato citatório de dar ciência inequívoca ao demandado da existência da ação.

5. O ente público teve ampla ciência da demanda e oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, conforme evidenciado pelas múltiplas manifestações processuais posteriores, não havendo prejuízo efetivo decorrente da forma de citação empregada.

6. A responsabilidade civil objetiva do Estado fundamenta-se na teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, pela qual a Administração Pública responde pelos danos causados por seus servidores no exercício de suas funções, prescindindo-se da demonstração de culpa do ente público.

7. Os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca a aplicação da vacina contra COVID-19 pela rede pública municipal de saúde, o desenvolvimento posterior de tendinopatia do supra e infra espinhosos e sarcopenia do braço direito, bem como o nexo causal entre a aplicação vacinal e as lesões desenvolvidas.

8. O relatório médico atesta que a paciente continua em acompanhamento ambulatorial por lesão em ombro direito pós reação vacinal, confirmando o nexo causal entre a vacinação e as lesões desenvolvidas, estando inapta para suas atividades laborativas.

9. O dano moral resta configurado pelos transtornos e limitações impostos à vida da autora, especialmente a impossibilidade de exercer a profissão de professora e as limitações físicas permanentes, configurando ofensa aos direitos da personalidade.

10. O quantum indenizatório fixado em R$ 30.000,00 não se mostra excessivo em relação à extensão dos danos experimentados, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação eletrônica de ente público devidamente cadastrado no sistema processual eletrônico é válida e cumpre integralmente a finalidade do ato citatório, não se exigindo intimação presencial para sua eficácia.

2. A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de erro na aplicação de vacina resta configurada quando demonstrados o dano, a conduta do agente público e o nexo causal entre ambos, prescindindo-se da demonstração de culpa.

3. O dano moral decorrente de lesões causadas por erro na aplicação de vacina que resultem em incapacidade laborativa e limitações físicas permanentes constitui ofensa aos direitos da personalidade, ensejando reparação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, §6º da CF/88; arts. 183, §1º, 246, §§1º e 2º, 270, 1.050 e 1.051 do CPC; art. 944 do CC; art. 85, §11 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1552430 PR; TJ-SP - Apelação Cível: 10177801320228260309; TJ-CE - Apelação Cível: 0107092-28.2015.8.06.0112; TJSP - Ap 0003003-97.2004.8.26.0009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000844-58.2023.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada SUZANA SANTANA NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora